Tribunal: TJBA
Processo: 8161891-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161891-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

APELADO: LUZIANE MARIA SANTANA DAMASCENO

Advogado(s)
:
JOSIAS MAIA SOUZA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes, em parte, pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo abusividade dos juros remuneratórios e determinando a restituição de valores, a descaracterização da mora e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configura abusividade apta a autorizar a revisão contratual; e (ii) reconhecida ou afastada a abusividade, são cabíveis a restituição de valores, a descaracterização da mora e a manutenção da sucumbência fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica é de consumo, mas a incidência do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, por si só, a revisão contratual, sendo imprescindível a demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 27) estabelece que a mera superação da taxa média de mercado não caracteriza abusividade, exigindo-se discrepância significativa capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
5. No caso concreto, a taxa pactuada (2,23% a.m.) não se mostra significativamente superior à média do BACEN à época da contratação (2,04% a.m.), revelando-se compatível com as práticas de mercado, inexistindo violação à boa-fé objetiva ou onerosidade excessiva. (e.p. 89607918).

6. Afastada a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, são indevidas a restituição de valores e a descaracterização da mora.
7. Reformada integralmente a sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação revisional, com inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não é abusiva, por si só, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa apta a caracterizar onerosidade excessiva.

2.

Ausente abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, são incabíveis a revisão do contrato, a restituição de valores e a descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 51, §1º; CPC, arts. 98, §3º, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, AgInt no AREsp nº 2.339.914/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.09.2023; TJBA, Apelação nº 8114411-96.2023.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 20.10.2025; TJBA, Apelação nº 0543050-74.2018.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 18.08.2025; TJBA, Apelação nº 8155120-76.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
. 8161891-70.2023.805.0001,
d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,

e como
APELADA, LUZIANE MARIA SANTANA DAMASCENO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, n
os termos do voto condutor.